Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-57.2022.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003183-57.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ABREU PEREIRA PIAIA - CPF: 760.192.336-34 (APELADO), NILVA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 261.711.631-04 (ADVOGADO), PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - CPF: 327.930.149-15 (ADVOGADO), RAFAEL DALLA COSTA - CPF: 351.733.638-60 (ADVOGADO), JOSE MARIO BOTELHO DOMINGUES JUNIOR - CPF: 076.467.278-90 (APELADO), LUCIMEIRE MARQUES DOMINGUES - CPF: 084.373.098-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E BANCÁRIO
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira, em face de sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada com fundamento em Cédula Rural Pignoratícia, convertendo o mandado inicial em executivo e determinando a incidência de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês até o efetivo pagamento. O apelante pretende a reforma parcial da sentença para que sejam aplicados, até a quitação integral da dívida, os encargos moratórios pactuados contratualmente, em substituição aos parâmetros legais fixados pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, os encargos moratórios contratualmente pactuados podem incidir até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser substituídos pelos encargos legais determinados pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe às partes o cumprimento dos encargos livremente pactuados, desde que não verificada abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais.

A conversão do mandado monitório em título executivo judicial não desnatura a obrigação originalmente pactuada, nem autoriza, por si só, a substituição automática dos encargos contratuais pelos legais.

O título judicial formado a partir de ação monitória apenas confere força executiva ao crédito comprovado por prova escrita sem eficácia executiva, sem alterar os parâmetros contratuais da dívida.

No caso concreto, não se constatou qualquer abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais referentes aos encargos moratórios, tampouco houve pedido específico para sua revisão.

A manutenção dos encargos contratuais até o pagamento integral da dívida coaduna-se com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de incidência dos encargos contratuais moratórios até o efetivo pagamento da dívida, salvo quando reconhecida sua abusividade.

A sentença recorrida merece reforma parcial para afastar a aplicação dos encargos legais e restabelecer os encargos contratualmente pactuados, conforme previsto na Cédula Rural Pignoratícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão do mandado monitório em título executivo judicial não altera a natureza da obrigação nem afasta a incidência dos encargos moratórios contratualmente pactuados.

Na ausência de reconhecimento judicial de abusividade, os encargos contratuais podem incidir até o efetivo pagamento da dívida.

A substituição dos encargos contratuais por encargos legais depende de pedido específico ou de decisão fundamentada que reconheça sua ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 421, 422 e 406; Decreto-Lei no 167/1967,
arts
. 1o e seguintes; CPC/2015, art. 701, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10.10.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
692096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
02.06.2015; TJMT, Apelação Cível n. 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1003183-57.2022.8.11.0050

BANCO DO BRASIL S
/
A
X
ALESSANDRA DE ABREU PEREIRA PIAIA, JOSE MARIO BOTELHO DOMINGUES JUNIOR, LUCIMEIRE MARQUES DOMINGUES

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na ação monitória, ajuizada em face de ALESSANDRA DE ABREU PEREIRA PIAIA, JOSÉ MARIO BOTELHO DOMINGUES JUNIOR e LUCIMEIRE MARQUES DOMINGUES, convertendo o mandado inicial em mandado executivo constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor total de R$ 322.907,00 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e sete reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da data em que o título deveria ter sido pago, considerando a data de sua emissão. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença para que seja determinada a incidência dos encargos contratuais na atualização dos débitos até o efetivo pagamento, em substituição aos encargos legais fixados na sentença.

S
ustenta que a jurisprudência do
STJ

se consolidou
no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

Argumenta que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado.

Pondera que, caso assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.

Intimados os requeridos deixaram de apresentar
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Apura-se que a
questão controvertida submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal,
se refere
, essencialmente, à determinação do termo final de incidência dos encargos contratuais em ação monitória convertida em título executivo judicial.

De início
, r
azão assiste ao apelante.

Com efeito, é inegável que as obrigações contratuais livremente pactuadas devem ser cumpridas segundo o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), notadamente quando não se vislumbra qualquer abusividade nas cláusulas que estabelecem os encargos financeiros.

A temática
deve ser analisada sob os
princípios
da
boa-fé objetiva nas relações negociais,
da
função social do contrato e
da
vedação ao enriquecimento sem causa.

In
casu
, o exame acurado dos autos revela que o Banco do Brasil S
/
A ajuizou ação monitória em face dos apelados, fundamentada em Cédula Rural Pignoratícia, firmada entre as partes em 26/11/2013, por meio da qual foi concedido crédito no valor de R$ 400.000,00, a ser adimplido em 10 (dez) parcelas, com vencimentos entre 15/11/2014 e 15/11/2023. Contudo, diante do inadimplemento contratual, constituiu-se em favor do apelante um crédito no valor de R$ 322.907,00
.

Necessário aferir quanto à
definição do marco temporal para a incidência dos encargos contratuais previstos para o período de inadimplência, especialmente no que concerne à possibilidade de sua aplicação até o efetivo pagamento do débito ou, diversamente, à substituição destes pelos encargos legais a partir do ajuizamento da ação ou da constituição do título judicial.

I
mperioso destacar que a Cédula Rural Pignoratícia constitui título de crédito destinado ao financiamento de atividades rurais, encontrando regramento específico no Decreto-Lei no 167/67, o qual estabelece normas próprias quanto aos encargos financeiros incidentes em caso de inadimplemento, sem prejuízo das estipulações contratuais que não conflitem com a legislação de regência.

Na hipótese vertente, verifica-se que o contrato firmado entre as partes previu expressamente, para a hipótese de inadimplemento, a incidência de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição aos encargos de normalidade pactuados.

Referida comissão de permanência seria calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida.

O douto magistrado
singular
, ao converter o mandado inicial em mandado executivo, determinou que o valor do débito fosse corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data em que o título deveria ter sido pago, considerando a data de sua emissão, até a data do efetivo pagamento.

Nesse contexto, torna-se imperativa a análise pormenorizada da adequação jurídica dos parâmetros de atualização monetária e incidência de juros estabelecidos na sentença recorrida, em contraposição àqueles originalmente pactuados entre os contratantes para a hipótese de mora.

A questão nuclear, portanto, consiste em definir se, após a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, devem prevalecer os encargos moratórios estabelecidos contratualmente ou, diversamente, aqueles fixados pelo magistrado na sentença.

Para o adequado enfrentamento da matéria, impõe-se uma abordagem sistemática e teleológica, considerando não apenas os dispositivos legais aplicáveis à espécie, mas também os princípios que regem as relações contratuais e os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais consolidados acerca do tema.

No que concerne à natureza jurídica da ação monitória, cumpre destacar que esta constitui procedimento especial de cognição sumária, destinado à rápida formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva. Sua finalidade precípua é propiciar ao credor a obtenção célere de um título executivo, quando munido de documentação que, embora não configure título executivo stricto sensu, evidencie a existência do crédito.

A conversão do mandado monitório em título executivo judicial, quando não opostos embargos pelo devedor ou quando estes são rejeitados, como ocorreu no caso em tela, não tem o condão, por si só, de alterar a natureza e o conteúdo da obrigação originária, mas tão somente de conferir-lhe força executiva.

Significa dizer que a constituição do título executivo judicial não desnatura a relação jurídica subjacente, tampouco modifica automaticamente os parâmetros contratuais de atualização do débito.

Sob essa perspectiva, afigura-se juridicamente relevante a distinção entre o título que fundamenta a ação monitória (prova escrita da dívida) e o título executivo judicial dela resultante.

O primeiro consubstancia o documento que evidencia o crédito e suas condições, enquanto o segundo representa a certificação judicial da exigibilidade da obrigação, dotando-a de força executiva.

A transformação operada pela sentença que converte o mandado monitório em executivo não implica, necessariamente, na substituição dos parâmetros de atualização e incidência de juros pactuados por aqueles legalmente previstos para as condenações judiciais, salvo quando reconhecida a abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse diapasão, impende consignar que o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), ainda que mitigado pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva no ordenamento jurídico contemporâneo, mantém-se como pilar fundamental das relações contratuais, impondo às partes o cumprimento das obrigações livremente assumidas nos termos em que foram pactuadas.

A substituição dos encargos contratuais pelos legais, na ausência de reconhecimento judicial de sua abusividade ou ilegalidade, representaria indevida intervenção na autonomia da vontade das partes e, potencialmente, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, podendo conduzir ao enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Ademais, a manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento coaduna-se com a lógica econômico-financeira subjacente às operações de crédito, nas quais os parâmetros de remuneração do capital e compensação pela mora são estabelecidos considerando o perfil de risco do devedor, a natureza da operação e as condições de mercado vigentes.

Sob outra vertente, permitir que o devedor se beneficie de encargos legais, presumivelmente menos onerosos que aqueles contratualmente previstos para a hipótese de inadimplemento, a partir do ajuizamento da ação monitória ou da constituição do título executivo judicial, poderia representar indesejável incentivo à inadimplência, estimulando o devedor a protelar deliberadamente o cumprimento de suas obrigações com vistas à obtenção de condições mais favoráveis mediante intervenção judicial.

Esse entendimento encontra ressonância na interpretação consolidada no âmbito jurisprudencial, que tem reconhecido a prevalência dos encargos contratuais até o efetivo
pagamento do débito, ressalvadas as hipóteses em que tais encargos são considerados abusivos ou contrários à legislação vigente.

Importante ressaltar que a preservação dos encargos contratuais não implica em perpetuação de eventuais desequilíbrios ou abusividades na relação negocial, uma vez que permanece assegurado ao devedor o direito de questionar judicialmente a validade e a legalidade das cláusulas pactuadas, pleiteando, se for o caso, sua revisão ou anulação.

No caso
sub examine
, verifica-se que os embargos monitórios opostos pela requerida foram rejeitados, não tendo sido reconhecida a abusividade ou ilegalidade dos encargos contratuais pactuados, o que reforça a conclusão pela manutenção destes até o efetivo pagamento do débito.

Ressalte-se, ainda, que a substituição dos encargos contratuais pelos legais, quando não evidenciada a abusividade daqueles, poderia representar indevida interferência no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com potencial violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações contratuais.

Outrossim, não se pode olvidar que as instituições financeiras, ao estabelecerem os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento, consideram diversos fatores econômicos e atuariais, como o custo de captação de recursos, as taxas de juros praticadas no mercado, o risco da operação e as garantias oferecidas, entre outros elementos que influenciam diretamente na precificação do crédito concedido.

Por conseguinte, a preservação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, quando não reconhecida judicialmente sua abusividade, mostra-se consentânea com os princípios que regem as relações contratuais, notadamente a autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva, além de propiciar maior segurança jurídica e previsibilidade às operações financeiras.

Nessa toada, impende reconhecer que a sentença vergastada, ao substituir os encargos contratuais pelos legais (INPC e juros de 1% ao mês) a partir do vencimento da obrigação, sem que tenha sido reconhecida a abusividade daqueles, merece reforma neste ponto específico, para que prevaleçam os encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito.

A propósito:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ.1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula no 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)
.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015)
.

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR).
(N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
, para

determinar que incidam sobre o débito os encargos contratuais previstos para a hipótese de inadimplemento, em substituição aos encargos legais fixados na
sentença
(INPC e juros de 1% ao mês), até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025